Tribunal: TJBA
Processo: 8010458-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010458-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA BIGI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
.
DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS PERICIAIS
. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º

8010458-51.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Agravado
MARIA DA GLORIA BIGI DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.